Tribunal: TJDFT
Processo: 0052183-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052183-20.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ANES PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 2797/2021/COORPRE (ID 26364841), das informações prestadas pelo setor competente acerca da quitação do precatório, mediante acordo (ID 26364842), e do comprovante de transferência bancária (ID 54150236), os quais noticiam o total pagamento das quantias devidas (crédito principal, honorários contratuais e de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator